Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026229-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), VALDEMAR MONTEIRO - CPF: 459.183.841-20 (EMBARGADO), MARCIA GOMES SOARES - CPF: 535.155.281-72 (EMBARGADO), JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1026229-94.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de n. 1000982-95.2017.8.11.0041 onde litiga com VALDEMAR MONTEIRO E OUTRA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208788665 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 209297185 que o acórdão foi totalmente omisso com relação à essas questões apontadas pelos agravados, limitando-se a afirmar que o bem em questão se trata de um bem de família, sem no entanto, discorrer sobre as questões das exceções legais. Desta forma, caracterizada a omissão quanto as questões levantadas, requerendo sejam tais pedidos apreciados, com o reconhecimento de que o bem discutido neste recurso embora possa ser reconhecido como bem de família, está sob o pálio das exceções contidas no art. 3º, II, da Lei 8.009/90 e no Art. 833, §1º do CPC, podendo ser penhorado e levado a leilão para o pagamento da condenação;

Requer seja suprida omissão apontada na decisão embargada, dando efeitos infringentes a estes aclaratórios, para o bem discutido neste recurso embora possa ser reconhecido como bem de família, está sob o pálio das exceções contidas no art. 3º, II, da Lei 8.009/90 e no Art. 833, §1º do CPC, podendo ser penhorado e levado a leilão para o pagamento da condenação.

Contrarrazões sob ID. 210678671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.

Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDEMAR MONTEIRO e MARCIA GOMES SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer) nº 100098295.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS e CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora e da suspensão da hasta pública, sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família e, portanto, impenhorável.

Pois bem.

Tratando-se de matéria de ordem pública, esta pode ser arguida a qualquer momento, e, inclusive, suscitada de ofício.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado.

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Outrossim, ainda que o Exequente alegue que, conforme declaração do executado Valdemar, a executada Márcia não reside mais no imóvel, tal fato não afasta a impenhorabilidade, pois, como dito, o que importa aqui é a utilização do bem como residência, o que, no caso, restou demonstrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO NOVO CPC - PRELIMINAR NÃO ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI 8.009/90 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O descumprimento da diligência prevista no art. 1.018 do novo CPC não implica o não conhecimento do recurso, porque essa preliminar somente pode ser acolhida se arguida e provada pela parte agravada. - Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel pertencente à parte executada, que é utilizado como sua moradia permanente, porque se amolda à proteção prevista na Lei 8.009/90. - Para ser considerado como bem de família, não é necessário que o imóvel seja o único de propriedade do executado, mas que sirva de sua residência e à de sua família.” (TJ/MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0534.13.002595-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, Julgado em 08/02/2018)

Por outro lado, não foi requerida pela agravada a produção de contraprova, como a expedição de mandado de constatação, razão pela qual se reputa verdadeira a alegação de que o aludido bem serve de residência para o executado e sua família.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE, POR OUTRO LADO, DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE SOMENTE PODE SER ESTABELECIDA QUANDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CULMINAR NA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO OU NA REDUÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0072953-09.2021.8.16.0000, Relator: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK, 13ª Câmara Cível, Julgado em 10/06/2022)

Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família.

Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, em consequência, anular os efeitos da hasta pública realizada na data 31/10/2023, sobre o imóvel objeto de matrícula nº 11074, determinando-se o cancelamento definitivo da penhora realizada no referido imóvel.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024